Tribunal: TJDFT
Processo: 0743615-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO À LEI, AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária.
2. Entretanto, o redirecionamento da Ação de Execução Fiscal em desfavor do sócio administrador não é automático, sendo necessária a demonstração da prática de ilegalidades ou abuso de poder na administração da sociedade empresária, nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
3. O fato de a sociedade empresária não funcionar no endereço indicado, por si só, não basta para demonstrar a atuação do sócio administrador de forma dolosa, fraudulenta ou com excesso de poder na gestão da pessoa jurídica, bem como que a obrigação tributária é resultante de tais atos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.